Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724911-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DANILO FERREIRA PRUDENCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Santander Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 129130196 do processo n. 0710131-34.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Danilo Ferreira Prudêncio, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do autor. Em suas razões recursais (ID 37702065), sustenta o agravante a ocorrência de violação à decisão de suspensão dos processos que envolvam o Tema 1.085 do STJ, o que seria a hipótese dos autos. Afirma haver nulidade absoluta na decisão agravada, por entender ser impossível a limitação de todos os descontos no mesmo patamar. Aponta inobservância do procedimento disciplinado na lei do superendividamento. Sobre o aspecto, aduz inexistir respaldo legal para a concessão de tutela de urgência no procedimento de repactuação de dívidas. Ainda, aponta que o autor não teria apresentado plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento. Argumenta que a jurisprudência seria assente no sentido de ser inaplicável a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração, prevista para os consignados, para outros débitos decorrentes de empréstimos. Indica que, à época da contratação dos empréstimos pelo autor, foram realizadas as pesquisas necessárias acerca da margem consignável disponível, a qual teria sido respeitada. Destaca que, para a limitação pretendida pelo autor, as dívidas decorrentes da utilização de cartão de crédito não podem ser interpretadas como empréstimos consignados, porquanto se diferenciariam e mereceriam tratamento específico, cada. Nesse contexto, entende não incidir a limitação de descontos para os débitos do cartão de crédito. Acerca do arbitramento de multa para a hipótese de descumprimento do decisum, defende ser incabível tal cominação, por não ter cometido irregularidade no deferimento da contratação do crédito pelo autor. Sobre o aspecto, pugna pela exclusão da penalidade pecuniária. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e o curso do processo de origem, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir totalmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Preparo recolhido (ID 37702066). Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 37742278. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Tendo em vista que o agravado é servidor público militar do Distrito Federal, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei n. 10.486/02, que dispõe especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. Nesse norte, na esteira do art. 27, § 3o e art. 29, § 1o, ambos da Lei n. 10.486/02, o empréstimo consignado deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios. Da análise do contracheque coligido aos autos de origem (ID 126909825), verifica-se que o agravado aufere remuneração bruta de R$9.722,24 (nove mil setecentos e vinte dois reais e vinte e quatro centavos) e líquida na quantia de R$8.107,28 (oito mil cento e sete reais e vinte e oito centavos), diminuídos apenas os descontos compulsórios. Considerando desconto das parcelas dos mútuos contraídos com as instituições financeiras rés na origem, tem-se o seguinte quadro, conforme apurado na r. decisão recorrida: (...) o autor sofre 03 descontos consignados do BRB (R$ 970,00; R$ 113,82 e R$ 67,18), 01 do Banco PAN (R$ 93,97); 01 do CELETEM (R$ 1.188,03); e 03 do Santander (R$ 95,00; R$ 290,99; e R$ 43,01) em um total de R$ 2.862,00 (...). A par de tal quadro, em um exame de cognição sumária, vislumbra-se que, de fato, os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal que seria, para a hipótese, de R$2.432,18 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos). Ademais, a r. decisão recorrida consignou expressamente que a limitação imposta aos descontos consignados em folha deverá ser observada pelas instituições financeiras que efetivamente desrespeitaram o limite legal, confira-se: Dentre os consignados em folha, determino que os réus respeitem a ordem cronológica de contratação. Assim, o(s) empréstimo(s) que foi(ram) contratado(s) por último deve ficar sobrestado ou deve ser reduzido para adequação ao limite de R$ 2.432,18. Sobre esse aspecto, a parte agravante argumenta ter respeitado a margem consignável disponível na data da contratação efetivada com o agravado, de sorte que, nessa circunstância, a r. decisão recorrida não representa óbice ao cumprimento da obrigação avençada, tampouco risco de dano pelo suposto inadimplemento de obrigação livremente assumida. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora